Tribunal: CARF
Processo: 10850.909743/2011-51
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LIZIANE ANGELOTTI MEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2024-02-20
Data de publicação: 2024-05-06

Inteiro teor:
CSRF-T3
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10850.909743/2011-51
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9303-014.635 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
20 de fevereiro de 2024
Recorrente
POSTIBA ADM.E PARTIC., EMPREEND.CIAIS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 30/11/2002
NECESSIDADE
DE
COMPROVAÇÃO
DE
DIVERGÊNCIA
JURISPRUDENCIAL.
RECURSO
ESPECIAL.
REQUISITOS
PARA
ADMISSIBILIDADE. NÃO CONHECIMENTO.
Para conhecimento do recurso especial, é necessário que o recorrente
comprove divergência jurisprudencial, mediante a apresentação de acórdão
paradigma em que, discutindo-se a mesma matéria posta na decisão recorrida,
em caso semelhante, o colegiado tenha aplicado a legislação tributária de
forma diversa. Hipótese em que a divergência suscitada não se refere a casos
semelhantes, havendo relevantes diferenças nos cenários analisados pelo
acórdão recorrido e pelos paradigmas colacionados.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do recurso. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o
decidido no Acórdão no 9303-014.565, de 20 de fevereiro de 2024, prolatado no julgamento do
processo 10850.907692/2011-22, paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira – Presidente Redatora

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Rosaldo Trevisan,
Oswaldo Goncalves de Castro Neto, Vinicius Guimaraes, Tatiana Josefovicz Belisario, Gilson
Macedo Rosenburg Filho, Alexandre Freitas Costa, Cynthia Elena de Campos (suplente
convocado(a)), Liziane Angelotti Meira (Presidente).
Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria
MF no 1.634, de 21 de dezembro de 2023. Dessa forma, adota-se neste relatório substancialmente
o relatado no acórdão paradigma.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10850.909743/2011-51
Fl. 158
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-014.635 - CSRF/3a Turma
Processo no 10850.909743/2011-51

Trata-se de Recurso Especial interposto por Postiba Administração e
Participações, Empreendimentos Comerciais Ltda., Recorrente, contra Acórdão assim ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS-PASEP/COFINS
Data do fato gerador: (...)
BASE DE CÁLCULO. INCONSTITUCIONALIDADE DO §1o DO ART. 3o DA LEI
No 9.718/1998. FATURAMENTO. RECEITA OPERACIONAL.
Entende-se por faturamento, para fins de construção da base de cálculo do PIS/PASEP,
o somatório das receitas oriundas da atividade operacional da pessoa jurídica, ou seja,
aquelas decorrentes da prática das operações típicas previstas no seu objeto social.
PEDIDO DE PERÍCIA/DILIGÊNCIA. PRESCINDIBILIDADE. INDEFERIMENTO.
Não cabe à autoridade julgadora diligenciar ou determinar a realização de perícia para
de ofício promover a produção de prova da legitimidade do crédito alegado pelo
contribuinte.
Alega a Recorrente haver divergência jurisprudencial de interpretação da
legislação tributária – art. 3o, §1o da Lei 9.718/98 – quanto ao conceito de faturamento para fins
de definição da base de cálculo das contribuições PIS e COFINS, indicando como paradigma o
Acórdão 9303-010.146, cuja ementa tem o seguinte teor:
“BASE DE CÁLCULO DO PIS/PASEP. CONCEITO DE FATURAMENTO.
DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 3o, §1o DA LEI No
9.718/98 PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.
A inconstitucionalidade do art. 3o, §1o da Lei no 9.718/98, que alargou o conceito de
faturamento para a base de cálculo das contribuições para o PIS e para a COFINS, foi
reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento dos RE no 585.235, na
sistemática da repercussão geral, tendo como leading cases os Res nos 357.950-9/RS,
390.840-5/MG, 358.273-9/RS e 346.084-6/PR.
Portanto, ficou estabelecido o conceito de faturamento como decorrente da venda de
mercadorias ou da prestação de serviços, ou da combinação de ambos, não sendo
abrangidas quaisquer outras receitas da pessoa jurídica.
TRIBUNAIS SUPERIORES. REPERCUSSÃO GERAL. NECESSIDADE DE
REPRODUÇÃO DAS DECISÕES PELO CARF.
Nos termos do art. 62, §1o, inciso II, alínea "b" e §2o, do Regimento Interno do
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, aprovado pela Portaria MF no 343/2015,
os membros do Conselho devem observar as decisões definitivas do Supremo Tribunal
Federal ou do Superior Tribunal de Justiça, em sede de julgamento realizado nos termos
dos arts. 543-B e 543-C da Lei no 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei no
13.105, de 2015 - Código de Processo Civil, na forma disciplinada pela Administração
Tributária.”
No mérito, a Recorrente destaca, em síntese, que “(...) o acórdão recorrido adotou
entendimento diverso daquele adotado pelo acórdão paradigmático. Enquanto este conceituou
faturamento como o total das receitas decorrentes da venda de mercadorias e prestação de
serviços, aquele o definiu como o total das receitas da pessoa jurídica, fruto de todas as suas
atividades operacionais, independentemente de serem oriundas de venda de mercadorias e
serviços.”
Fl. 159
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-014.635 - CSRF/3a Turma
Processo no 10850.909743/2011-51

Em contrarrazões a Recorrida destaca:
 Que o Acórdão recorrido respeitou o conteúdo da decisão exarada pelo E.
Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE n.o 585.235, respeitando-
se a inconstitucionalidade do alargamento da base de cálculo das
contribuições em tela por meio do dispositivo legal ora interpretado;
 Que o objeto social da empresa é:
1. CLÁUSULA QUARTA - A sociedade tem por objeto social:
a) comércio de veículos automotores, peças, acessórios, prestação de
serviços de manutenção de mecânica de automóveis em geral;
b) compra, venda e distribuição de produtos derivados de petróleo, na
forma de varejo, mediante uma rede especializada em Auto Postos,
prestação de serviços de lavagem, lubrificação, atendendo sempre as
exigências legais e regulamentares, bem como, a administração e
locação de imóveis próprios;
c) participação no capital de outras empresas.;
 Que na apuração da base de cálculo foram consideradas apenas “as receitas
de vendas e as receitas denominadas pelo interessado como receitas
operacionais”;
 Que “após o afastamento do indevido alargamento da base de cálculo do
PIS-PASEP/COFINS, tem-se que é o faturamento, equivalente à receita
bruta, o corresponde à receita decorrente das atividades típicas, próprias
da pessoa jurídica em cada ramo de atividade econômica, não se limitando
à venda de mercadorias e prestação de serviços, como consignado no RE
no 585.235/MG RG.”;
 Que “a noção de faturamento está intrinsecamente relacionada ao resultado
financeiro decorrente do exercício das atividades principais das empresas,
ou seja, aquelas vinculadas ao seu objeto e que se referem, em regra, à
maior parcela do ingresso de valores da pessoa jurídica, em respeito aos
princípios da isonomia, capacidade contributiva e, também, aos princípios
que regem a seguridade social: universalidade, solidariedade e equidade
na forma de participação do custeio”.
 Que “o cálculo levou em conta a escrituração da própria empresa, logo a
base de cálculo está correta, composta por receitas de vendas, prestação de
serviço e outras receitas operacionais”.
É o relatório.

Fl. 160
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-014.635 - CSRF/3a Turma
Processo no 10850.909743/2011-51

Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
O recurso especial de divergência interposto é tempestivo, restando
analisar-se o atendimento aos demais requisitos de admissibilidade
constantes no art. 118 do Regimento Interno do Conselho Administrativo
de Recursos Fiscais - RICARF, aprovado pela Portaria MF no 1.634, de
21 de dezembro de 2023.
Ao cotejar os acórdãos recorrido e paradigma, emerge patente a
divergência de interpretação a respeito do conceito de receita para fins de
apuração da base de cálculo das contribuições sociais cumulativas.
Entretanto, com a devida vênia aos posicionamentos contrários, entendo
não haver similitude fática entre eles. Embora ambos tratem da definição
do conceito de faturamento para fins de composição da base de calculo
das contribuições PIS e COFINS, há divergência quanto às receitas
abordadas em cada um dos casos:
a)
No Acórdão recorrido foram objeto de julgamento os valores
relativos a (i) recuperação de despesas; (ii) aluguéis; (iii) outros
recebimentos e (iv) receitas diversas efetivamente contabilizadas pela
Recorrente como receitas operacionais;
b)
No Acórdão paradigma cuidou-se do julgamento de receitas
decorrentes de variações cambiais ativas e outras receitas que não
aquelas decorrentes da venda de mercadorias e/ou da prestação de
serviços.
Desta forma, ausente a similitude fática entre os Acórdãos paragonados,
não se há que falar em divergência interpretativa a ser sanada por este
Colegiado, em razão inexistência de identidade entre as receitas
analisadas.
Nos termos do art. 118 do RICARF, a interposição do recurso especial
deve ser acompanhada da demonstração da interpretação divergente da
legislação tributária, e esta deverá ser devidamente demonstrada. Esse é o
teor do §1o do dispositivo em análise: “§ 1o O recurso deverá demonstrar
a legislação tributária interpretada de forma divergente”.
Pelo exposto, não conheço do Recurso Especial interposto pela
Contribuinte por lhe faltar o requisito imprescindível da divergência
jurisprudencial.

Fl. 161
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-014.635 - CSRF/3a Turma
Processo no 10850.909743/2011-51

Conclusão
Importa registrar que as situações fática e jurídica destes autos se assemelham às
verificadas na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela consignadas são aqui
adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma eventualmente citados neste
voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do
RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de não conhecer do recurso.

(documento assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira – Presidente Redatora

Fl. 162
DF CARF MF
Original